Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de desacato, o bem jurídico tutelado é o prestígio da administração pública, sendo inegável que a conduta subsumível ao aludido tipo penal conflita com a "reputação das pessoas" que laboram na administração pública bem como com a própria "moral pública".
2. Em que pese em suas alegações tentar demonstrar que tinha bom relacionamento e livre acesso ao apartamento da vítima toda a prova oral colhida nos autos está em sentido contrário, deixando a versão da apelante totalmente isolada e dissociada do conjunto probatório. A própria apelante, afirma em seu interrogatório que ao chegar na portaria do prédio tomou conhecimento de que não poderia entrar, momento em que empurrou o porteiro e forçou sua entrada.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.